Tribunal: TJMT
Processo: 1030228-86.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-03
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FHREDERICO PEREIRA SABINO DA SILVA - CPF: 007.708.071-86 (RECORRENTE), DIEGO CAMPOS DE ALMEIDA BARROS - CPF: 046.291.781-98 (ADVOGADO), BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.451.225/0001-39 (RECORRIDO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.451.225/0001-39 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1030228-86.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

03.03.2023

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CUIABÁ

Recorrente:

BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

Recorrido:

FHREDERICO PEREIRA SABINO DA SILVA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE EM CONDOMÍNIO HORIZONTAL. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE ATRIBUI AO PROMITENTE COMPRADOR A RESPONSABILIDADE AO PAGAMENTO DE IPTU A PARTIR DA DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA QUE TRANSFERE AO COMPRADOR O ÔNUS DE PAGAR O CONDOMÍNIO E IPTU ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE SOMENTE APÓS A IMISSÃO NA POSSE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que o consumidor postula a declaração de inexistência de débitos, restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, além de compensação por danos morais em razão da cobrança de IPTU antes da efetiva entrega das chaves.

2.

Ressai dos autos que em 03.10.2015 o autor assinou a Contrato de Compra e Venda de Bem Imóvel, referente a aquisição de bem imóvel entre as partes, tendo o autor adquirido da reclamada o Lote 20, Quadra 12, situado no Condomínio Belvedere, em Cuiabá –MT.

3.
Noticia o autor que dentre as cláusulas estabelecidas no contrato há existência de cláusula abusiva, sendo "CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ENTREGA E RESPONSABILIDADES", pela qual o vendedor transferiu, irregularmente, a responsabilidade sobre encargos de IPTU ao comprador, ainda que o reclamante não tivesse recebido o imóvel.

4.

Ocorre que em 2016, antes da entrega do bem com a autorização para construção, foi lançado o IPTU, referente ao lote adquirido pelo autor, em relação aos anos de 2016 e 2018 e 08 meses correspondestes ao IPTU de 2019, totalizando o montante de R$ 6.850,38 (seis mil e oitocentos e cinquenta reais e trinta e oito centavos).

5.

Contudo, afirma que o empreendimento
somente foi efetivamente entregue em 25.11.2021,
logo, somente após a referida data que o reclamante pode efetivamente exercer a propriedade sobre o lote adquirido.

6.

A reclamada, por sua vez, em sede de contestação, sustenta ser devida a incidência da cobrança do IPTU, desde o momento da aquisição do empreendimento, uma vez que se trata de condomínio horizontal de lote.

7.

Pois bem
. Importa destacar que a relação existente entre as partes em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

8.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente”, tendo em vista que, “apesar do IPTU ter como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel (CTN, art. 32), se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse” (AgInt no REsp 1.697.414/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/12/2017, DJe de 15/12/2017).

9.
Na hipótese em tela, deve ser aplicado o mesmo entendimento jurisprudencial atinente aos condomínios edilícios (construção e incorporação de imóveis), porquanto a fruição e gozo do lote, objeto do negócio jurídico, somente será plena aos adquirentes após a efetiva entrega.

10.
O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é abusiva a cláusula que transfere as despesas de condomínio e IPTU ao adquirente do imóvel que ainda não tenha sido imitido na posse do bem.

11.
Desta feita, considerando que o imóvel somente foi entregue ao autor em 25.11.2021, não há em falar em responsabilidade do reclamante pelo pagamento do IPTU relativos ao período anterior a mencionada data.

12.

Dessa forma a cobrança indevida realizada pela Recorrente deve ser restituída ao Recorrido de forma simples, conforme determinado no juízo de origem.

13.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

14.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

15.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2023